Tribunal: TJDFT
Processo: 0747814-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747814-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: EULER VITOR RIBEIRO, VINICIUS TAVEIRA RIBEIRO, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0705166-64.2023.8.07.0011, ajuizado em face de EULER VITOR RIBEIRO, VINICIUS TAVEIRA RIBEIRO, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu a gratuidade de justiça requerida, nos seguintes termos: Requer a parte autora as benesses da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que a autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque: - O extrato de id 175477667 demonstra ter a autora recebido, somente em outubro, quantias superiores a 10 mil reais; - Consulta SISBAJUD indica ter a autora vínculo financeiro com 10 instituições, consoante se nota abaixo. Contudo, não apresentou a integralidade dos extratos, ainda que instada a tanto. [...] - Questiona a embargante sua meação sobre imóvel em que reside e que afirma valer mais de 2.750.000,00, mas não apresentou declaração de imposto de renda, ainda que conjunta. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, utilizando-se do parâmetro da Defensoria Pública do DF, fixada na Resolução de n. 140/2015, o autor não é considerado hipossuficiente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. 3. Na hipótese em apreço, restou evidenciado que a renda média mensal aproximada é superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo em conta os extratos apresentados, montante superior a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), que corresponde atualmente ao valor de 5 (cinco) salários mínimos. 4. Insubsistente, portanto, a alegada condição de hipossuficiência do agravante, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de outros elementos aptos a infirmar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, não fazendo jus, portanto, aos benefícios requeridos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1669694, 07389422520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, existem motivos suficientes para demonstrar ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Em sendo necessária a comprovação, aproveito a oportunidade para determinar a emenda da inicial. Isso porque opõe a autora embargos de terceiro a fim de: 1) resguardar a meação da companheira sobre imóvel levado a leilão; 2) requerer que a meação seja pelo valor de mercado do imóvel; 3) alegar que o bem seria bem de família. Ainda que admitido o uso dos embargos de terceiro para defesa da meação sobre o saldo da venda do bem (art. 843, §2o, do CPC), não é possível a extensão da medida jurídica para debater o valor da avaliação, fugindo inteiramente ao art. 674 do CPC. Reforço que os embargos ora apresentados buscam a tutela da posse/propriedade sobre o saldo, não sobre o bem em si, de forma que não há falar, inclusive, em manutenção na posse do imóvel. Assim, venha a comprovação do recolhimento das custas e, querendo a embargante, emenda à inicial. Em não vindo, será julgada parcialmente inepta. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 53241775), a parte embargante, ora agravante, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o seguimento do trâmite processual ordinário, o qual poderá submeter a agravante à extinção do feito. Aduz, basicamente, que busca a concessão da gratuidade de justiça porque, a despeito de auferir renda bruta mensal de R$ 10.000,00, seu recebimento líquido decai em 40%, fato que a coloca como incapaz de arcar com os emolumentos e custas que resultam da soma das despesas geradas ao longo de um processo judicial (despesas e os honorários advocatícios), eis que os “Embargos de Terceiro versam sobre a meação da Agravante em um imóvel levado a leilão extrajudicial pelo BRB, no valor de R$ 2.750.000,00 sendo esse o valor da causa”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela liminar, por estar presente, cumulativamente, a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência, “uma vez que, seguindo o trâmite processual ordinário, estará a Agravante submetida a extinção do feito nos termos da decisão agravada” (periculum in mora). Preparo ausente, eis que é o que se objetiva é a concessão da gratuidade. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a presença dos referidos requisitos, notadamente, a probabilidade do direito, haja vista não ser evidente a hipossuficiência econômica da agravante. Outrossim, além de sua renda comprovada não se enquadrar no conceito de pobre na forma da lei, eis que possui condições de arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família, ainda há sinais exteriores de riqueza, pela renda acima da média nacional e sem sinais evidentes de qualquer endividamento; bem como não se vislumbra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e nem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, requerendo-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator